Tribunal: TJBA
Processo: 0000962-86.2006.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000962-86.2006.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NORMA NUBIA MACIEL SOARES e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO LUCIO CHEQUER FREIRE DE SOUZA, LARISSA CHAVES DE SOUZA

APELADO: ZENILZA BLESA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
SILVANA CARDOSO BLESA, JESSICA CAMBUI SILVA DE LIMA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE COISA COMUM. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS SEM PEDIDO RECONVENCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta em face de sentença proferida nos autos da ação de alienação judicial de coisa comum, com extinção de condomínio, visando à reforma da decisão que, após embargos de declaração opostos por réus, determinou o pagamento de aluguéis em razão da suposta ocupação exclusiva de um dos imóveis comuns pelos autores, sem que houvesse pedido reconvencional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente válida a condenação ao pagamento de aluguéis por uso exclusivo de bem comum sem pedido reconvencional; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem, com efeito infringente, alterar substancialmente o conteúdo da sentença originária, introduzindo nova condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reconvenção é o instrumento processual adequado para o réu formular pretensão própria contra o autor, sendo incabível a imposição de condenação autônoma com base apenas em alegações constantes da contestação.

4. À época da contestação, o CPC/1973 exigia a apresentação da reconvenção em peça autônoma (art. 299), o que não foi observado no caso concreto, inexistindo pedido formal de aluguéis por uso exclusivo.

5. A jurisprudência nacional é no sentido de que pedidos materiais, como o de indenização ou aluguéis, não podem ser conhecidos apenas com base na contestação, por carecerem de adequada formulação processual e contraditório efetivo.

6. A ausência de instrução probatória quanto ao uso exclusivo do imóvel inviabiliza a imposição de obrigação pecuniária, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV).

7. Os embargos de declaração não se prestam à modificação do conteúdo da sentença originária, salvo hipóteses excepcionais de omissão ou erro material, não sendo possível inovar no julgamento com imposição de condenação não prevista na decisão embargada, sob pena de ofensa ao princípio da adstrição (art. 492 do CPC).

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido. Anulação do provimento judicial que acolheu parcialmente os embargos de declaração, a fim de restabelecer integralmente a sentença original, que determinou a alienação judicial de dois imóveis, com prévia avaliação judicial, e a aquisição de novos bens com o produto da sua venda, com usufruto e propriedade como fixados na
sentença original
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0000962-86.2006.8.05.0199
em que figuram como Apelante
NORMA NUBIA MACIEL SOARES E OUTRO
e como Apelados
ZENILZA BLESA SILVA E OUTROS
,

ACORDAM

os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
DAR
PROVIMENTO AO APELO,

nos termos do relatório e voto do Relator.